Tribunal: STF
Processo: Rcl 38087
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA POR EDITAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MODALIDADES CITATÓRIAS. ARTIGOS 256, § 3º, E 257, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Cemig Distribuição S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011243- 33.2017.5.03.0099, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral no Tema 246 que, segundo a reclamante, teria reafirmado entendimento proferido nos autos da ADC 16.
    Em 27/11/2019 determinei a citação do beneficiário da decisão ora reclamada para que, querendo, apresentasse contestação ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil) (e-Docs. 08 e 09). 
    Diante da informação prestada pelos Correios sobre o aviso de recebimento, verificada a devolução sem cumprimento, ante certificação de “não procurado” (e-Doc 16), em 03/02/2020 determinei a intimação da reclamante para que informasse o endereço correto do beneficiário, a fim de que sua citação fosse concretizada (e-Doc 17). 
    Por intermédio da Petição STF 4742/2020, a reclamante informou desconhecer outro endereço, uma vez que o beneficiário não teria cumprido com seu ônus de manter atualizado sua residência nos autos de origem, razão pela qual pugnou pela citação por edital.
    Em 11/02/2020, determinei a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que a citação do beneficiário José Lino da Silva fosse realizada por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil (e-Doc 21). Todavia, também restou infrutífera a referida tentativa, consoante certidão de devolução de mandado (e-Doc. 24, fl. 34), tendo o Oficial de Justiça certificado o seguinte:
    “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço nele descrito, onde DEIXEI DE CITAR José Lino da Silva, uma vez que não o encontrei. O atual morador da casa é o Sr. Vanderlei Antônio Raimundo, que não conhece José Lino. Indaguei um vizinho, o qual afirmou que nas redondezas residiu um José Lino, que se mudou para São Paulo há cerca de dez anos. Sendo assim, devolvo o mandado, no aguardo de novas determinações. Barbacena, 28 de fevereiro de 2020.”
    Voltaram-me os autos conclusos.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou, excepcionalmente, por edital. Saliente-se, por oportuno, que a citação feita por edital é medida excepcional, cuja adoção só poderá ocorrer, nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte demandada. 
    Ocorre que no caso sub examine restaram frustradas tanto a citação pelos correios, a primeira modalidade citatória a ser utilizada pelo juízo da causa, quanto àquela realizada por oficial de justiça, conforme disciplina o próprio diploma processual civil. 
    Consoante informações contidas na tentativa frustrada de citação feita Oficial de Justiça, há cerca de dez anos, José Lino da Silva se mudou para São Paulo. 
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, não resta outra alternativa no presente caso senão o deferimento do pleito de citação do beneficiário por edital, no prazo de 20 dias, nos termos dos artigos 257, III, e 256, §3º, do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    “Art. 257. São requisitos da citação por edital: 
    (…)
    III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;”
    Ex positis, DEFIRO o pedido alternativo de citação por edital formulado pela CEMIG na Petição 4742/2020, que fixo em 20 dias. Após, em não havendo a apresentação de contestação, remeta-se o feito à Defensoria Pública da União, para que atue como curadora da parte beneficiária (art. 72, II, e parágrafo único, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente